Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAS E MORAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz das assertivas do autor, na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado, ou seja, sem desenvolvimento cognitivo em sua análise. E, uma vez aprofundado o conhecimento da matéria, sobre a confecção ou não do material divulgado (responsabilidade pelo evento), se adentraria no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entabulada entre consumidor e instituições financeiras estão sujeitas a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ).
3. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se perquirir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilização quando provado que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso, comprovado que não houve envolvimento do Banco OLÉ (atual Santander) no empreendimento criminoso perpetrado pela Credbraz Representação Comercial e Consultoria, consistente na falsa promessa de redução das parcelas de dívida em empréstimo consignado, mediante a portabilidade do crédito, não há se falar em responsabilidade objetiva do Banco.
5. As provas nos autos demonstram que o contrato de “cessão de crédito” foi firmado apenas entre o autor e a Credbraz, que não figura como representante bancário do banco OLÉ (atual Santander), bem como comprovam que a transferência do crédito para a conta dos estelionatários foi efetivado espontaneamente pelo autor, sem qualquer ingerência da instituição bancária.
6. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo “golpe do consignado”, descabe a responsabilidade do Banco Santander por danos materiais e morais, tendo em vista se tratar de fortuito externo, incidindo na hipótese a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC.
7. A atuação fraudulenta perpetrada exclusivamente pela Credbraz, que causou grande desfalque no patrimônio do autor, revela a violação também dos seus direitos de personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados a ensejar indenização por dano moral.
8. Apelação do segundo réu conhecida e provido. Apelação adesiva conhecido e provida em parte.